Tribunal: CARF
Processo: 10920.722159/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722159/2012-01
ACÓRDÃO
2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDACIR ANTONIO SANTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que
conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
2
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento relativo à multa de
ofício, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 487/478) interposto por IDACIR ANTONIO
SANTIN em face do Acórdão no. 09-60.501 (e-fls. 467/478), que julgou a Impugnação procedente
em parte.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, conforme constatação de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada multa de ofício no
percentual de 75%.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 30/11/2016 (e-fl. 377), e
apresentou a impugnação (e-fls. 444/451) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela
decisão de piso:
1. no final de 2006, obteve empréstimos junto ao Banco do Brasil, no valor de R$
146.241,60, a fim de custear o plantio de arroz;
2. a colheita prevista para 2007 foi inteiramente perdida;
3. teve que arcar com todo o empréstimo concedido, tendo em vista que não
houve cobertura pelo seguro, que se recusou a indenizá-lo;
4. não tendo o seguro coberto o prejuízo, renegociou a dívida com o Banco do
Brasil, realizando um aditivo de ratificação de cédula rural pignoratícia, com
vencimento para 2008;
5. em 2008 encontrava-se sem crédito na praça, tendo em visto que seu cadastro
encontrava-se com diversas restrições, de modo que não conseguiu arcar com o
empréstimo obtido junto ao Banco do Brasil, o que fez com que realizasse novo
aditivo contratual, com vencimento para 2011;
6. no final de 2008, época de novo plantio, esgotadas as tentativas de buscar
recursos em instituições financeiras, começou a fazer pequenos empréstimos com
terceiros, pessoas físicas, para, assim, conseguir plantar;
7. no início de 2009, contratou um frete utilizando caminhão emprestado, sendo
que em 10/01/2009 ocorreu um grave acidente, com vítimas fatais, tendo o
interessado arcado com todas as despesas advindas de tal evento;
8. a partir de 2006, o interessado entrou em um "mar de dívidas", podendo
comprovar sua situação pelas inúmeras ações judiciais - cobrança e execuções em
nome do fiscalizado e de sua empresa;
9. no entanto, os fiscais da Receita Federal apenas consideraram o ingresso de
valores em suas contas correntes, desconsiderando totalmente a saída dos
mesmos, bem como que praticamente a totalidade dos depósitos realizados
foram utilizados para a quitação dos juros imposta pelo limite do cheque especial
das contas do impugnante junto às respectivas instituições financeiras;
10. a autoridade lançadora desconsiderou toda e qualquer justificativa
apresentada, baseando seu auto de infração única e exclusivamente em extratos
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
4
bancários do período, sem se utilizar de qualquer outro meio que comprovasse o
alegado acréscimo patrimonial do descoberto;
11. é possível observar por meio das declarações de IR do impugnante que há
muito não experimenta acréscimo patrimonial, até nem poderia com tamanha
dívida;
12. houve um erro de soma dos valores referentes às movimentações do mês de
setembro do banco HSBC, constando um valor de R$ 13.215,66, quando da
simples averiguação aritmética se chega ao resultado de R$ 11.014,12;
13. o valor de R$ 50.000,00, recebido de sua mãe em forma de pequenos
empréstimos durante o ano de 2009, foi devidamente declarado em sua
declaração de ajuste anual, no campo de dívidas e ônus reais, não se podendo
falar em ausência de comprovação, sendo que tal valor apenas não constou da
declaração de sua mãe pelo fato de que ela não se encontrava na faixa dos
contribuintes obrigados à entrega de declaração;
14. quanto às entradas que perfazem o valor de R$ 98.579,80, reforça que tal
quantia refere-se a vários empréstimos realizados com Ilário Bernardo Stein, CPF
220.152.219-72;
15. em 2009 tomava empréstimos com o sr. Ilário, que eram depositados nas
contas bancárias do fiscalizado, sendo que ao final, ao serem somados tais
empréstimos e percebendo que o montante era alto, foi feito um contrato com
garantia;
16. dessa forma, realizou-se em 06/08/2009 contrato de confissão de dívida
cumulada com garantia hipotecária, onde o fiscalizado confessou dever R$
118.000,00, dando em garantia um imóvel da família, documento que foi
devidamente apresentado durante o procedimento fiscal;
17. não tendo o impugnante adimplido com o total da dívida cobrada, foi ajuizada
ação de cobrança judicial junto à 1a Vara Cível da Comarca de Chapecó - SC, autos
no 018.10.025561-0, tendo já juntado cópia no procedimento administrativo;
18. os documentos juntados pelo impugnante são mais que suficientes para
comprovar a dívida com o sr. Ilário, o que justifica o ingresso de tais valores à
época em sua conta bancária, devendo ser excluídos tais valores do auto de
infração;
19. a autoridade fiscal desconsiderou toda a justificativa quanto aos pequenos
empréstimos obtidos junto a particulares, objeto das notas promissórias juntadas
durante o procedimento administrativo, sob o argumento de que tais títulos não
condizem com a data da entrada dos valores, muito menos tem o valor exato dos
ingresso financeiros em suas contas bancárias;
20. ocorre que tais negociações são pequenos negócios informais que não foram
declarados pelo impugnante em seu ajuste anual, e que também não foram
lançados pelos credores;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
5
21. impera o informalismo em tais negociações, repassando-se ao devedor
cheques de terceiros que o credor possui, sendo tais cheques depositados em
seus vencimentos até atingir o montante solicitado pelo devedor;
22. ao final da última cártula é emitida uma nota promissória com o valor total
dos cheques depositados, somados aos juros, que atingem a casa dos 2% ou 3%,
até a data do vencimento, sem entrega de recibo com o número de cheques
entregues, bastando ao devedor assinar a nota promissória e na data de
vencimento adimpli-la;
23. observa-se dos extratos bancários apresentados no início da ação fiscal que
tais empréstimos foram única e exclusivamente utilizados para cobrir o saldo
negativo de suas contas bancárias, não havendo qualquer tipo de acréscimo em
seu patrimônio, de modo que deve ser acolhida a justificativa do impugnante a
fim de excluir tais valores do presente auto de infração;
24. cabe ainda ressaltar que o auto de infração é nulo de pleno direito, pois está
pautado exclusivamente em créditos dos extratos bancários do impugnante, sem
qualquer indício de que tais valores foram incorporados a seu patrimônio,
infringindo a súmula no 182, do TFR: "é ilegítimo o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários";
25. o mero ingresso de valores na conta do impugnante não é fato suficiente para
comprovar que houve omissão de rendimentos, quando os valores entraram
somente para cobrir os débitos existentes;
26. a autoridade não demonstrou que os recursos foram incorporados ao
patrimônio do impugnante, ou mesmo que este tenha suprimido seu aporte, para
fins de evadir-se da imputação fiscal;
27. os tribunais pátrios têm entendido que não pode ser arbitrado imposto de
renda somente com base em extratos bancários , sem a comprovação de que tais
valores foram incorporados ao patrimônio do interessado;
28. tendo em vista que a autoridade fiscal não obteve êxito em comprovar que
houve acréscimo patrimonial do impugnante decorrente dos créditos em sua
conta bancária, tendo sido provada a origem de tais valores, bem como a
destinação para cobrir passivo do sujeito passivo que se encontrava à beira da
insolvência, deve ser julgado improcedente o auto de infração, com seu
consequente cancelamento.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 09-60.501 (e-
fls. 467/478), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
6
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se configurando nem
uma circunstância nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO.
Verificando-se ter ocorrido erro material no lançamento, acerca do valor a ser
considerado como de origem não comprovada em determinado mês, é de se
alterar o lançamento para se adequar à realidade dos fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão considerou comprovada a origem dos seguintes valores:
Afirmou o contribuinte que houve um erro de soma dos valores referentes às
movimentações do mês de setembro do banco HSBC, constando um valor de R$
13.215,66, quando da simples averiguação aritmética se chegaria ao resultado de
R$ 11.014,12.
De fato, conforme Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração, nota-se que o
valor considerado como rendimento omitido no mês setembro de 2009 totalizou
R$ 23.215,66, que seria composto do depósitos de origem não comprovada
relativos às duas contas bancárias do interessado: Banco do Brasil e HSBC.
A autoridade lançadora considerou como não comprovada a origem de dois
valores: R$ 13.215,66, relativo ao HSBC, e R$ 10.000,00, relativo ao Banco do
Brasil (fls. 440 e 441 do Termo de Verificação Fiscal). No entanto, à folha 438 do
mesmo Termo de Verificação Fiscal, constata-se que os ingressos relativos ao mês
de setembro HSBC cuja origem não foi comprovada totalizaram R$ 11.014,12 (R$
2.000,00 + R$ 1.500,00 + R$ 600,00 + R$ 1.250,00 + R$ 1.000,00 + R$ 4.664,12).
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
7
Dessa forma, pertinente a exclusão da parcela de R$ 2.201,54, indevidamente
considerada como depósito de origem não comprovada no mês de setembro de
2009.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 28/07/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.485).
O Recurso Voluntário (e-fls. 487/501) foi interposto em 19/08/2016, conforme carimbo aportado
na primeira página do recurso (e-fl. 487), reiterando os argumentos apresentados em sede de
Impugnação e questionando a aplicabilidade da multa de ofício no montante de 75%, requer a sua
redução para 20%, citando julgados.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Em sede de recurso voluntário foi acrescido um tópico para questionamento da
penalidade imposta, com base em julgados o recorrente questiona o percentual de 75% da multa
de ofício prevista no art. 44 da Lei no. 9.430/96, e requer a sua redução para o percentual de 20%.
Tal questionamento não tinha sido trazido em sede de Impugnação, portanto, não foi analisado
pela decisão de piso e não pode ser conhecido em razão da preclusão.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Tal princípio busca garantir o avanço da relação
processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite
da controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade. Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim
determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
8
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, com
relação a este questionamento da penalidade.
Ademais, mesmo que tal matéria pudesse ser analisada, vale destacar que a multa
de ofício foi calculada no percentual previsto na legislação vigente, e não há previsão legal que
autorize a sua redução.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer do argumento relativo à multa de ofício.
2. Omissão de rendimentos e falta de comprovação hábil e idônea da
origem dos créditos
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
9
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos, de modo que incabíveis ao presente caso a Súmula no. 182 do TRF e a
jurisprudência citada no Recurso Voluntário, que se referem à legislação anterior.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
10
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Assim como destacado anteriormente, foi reconhecida a
constitucionalidade da incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto
a instituição financeira, cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —,
desde que ele seja intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão
contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
No mérito, o recorrente descreve vários fatos que levaram a uma situação
financeira complexa, e descreve como estava tentando saná-la. Argumenta o seguinte:
1) O valor de R$ 50.000,00 teria sido recebido de sua mãe – Zenaide Brunetto
Santin, durante o ano de 2009, e foram declarados em sua Declaração Anual de
Ajuste no campo “Dívidas e ônus Reais”. Justifica que sua mãe não declarou
porque estaria dispensada de apresentar DAA;
2) O montante de R$ 98.579,80 decorreu de vários empréstimos feitos com Ilário
Bernardo Stein. Em 06/08/2009 foi formalizado contrato de confissão de dívida
no valor de R$ 118.000,00, e foi dado em garantia o imóvel da família,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
11
documento que foi apresentado para a fiscalização. Afirma, ainda, que como o
empréstimo não foi quitado, foi ajuizada ação de cobrança pelo Sr. Ilário,
(Processo no. 018.10.025561-0).
3) Foram apresentadas notas promissórias de pequenos negócios informais que
foram desconsiderados pela fiscalização por não coincidirem com data s e
valores de depósitos em suas contas. Justifica que os empréstimos foram feitos
para cobrir saldo negativo, não tendo tido acréscimo patrimonial em
decorrência dos empréstimos.
Conforme ressaltado pelo recorrente, a lei não exige formalidade especial para o
contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, os ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que
dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF1, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
12
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das
informações. Principalmente no caso de empréstimos com familiares, como ocorreu com a
genitora.
Contudo, a DRJ analisou corretamente as alegações e documentos apresentados
pelo contribuinte e considerou que não foram apresentadas provas hábeis e idôneas, senão,
vejamos:
Acerca da assertiva do interessado de que o valor de R$ 50.000,00, recebido de
sua mãe em forma de pequenos empréstimos durante o ano de 2009, foi
devidamente declarado em sua declaração de ajuste anual, no campo de dívidas e
ônus reais, não se podendo falar em ausência de comprovação, sendo que tal
valor apenas não constou da declaração de sua mãe pelo fato de que ela não se
encontrava na faixa dos contribuintes obrigados à entrega de declaração, algumas
considerações serão traçadas.
Em primeiro lugar, no Direito Tributário não se pode falar em informalidade das
relações. É equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as
partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam
de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - o que poderia ocorrer na

mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
13
relação mãe-filho, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
Ainda, para comprovação da origem dos depósitos bancários, é necessária a
coincidência entre datas e valores. Se houve pequenos empréstimos entre o ora
litigante e sua progenitora, tal transação deveria ter sido formalizada nos
moldes em que tivessem ocorrido. Além de tudo, a efetividade dos supostos
"pequenos empréstimos" poderia ter sido demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea, o que não foi feito.
Nesse momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que
está sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que tem o
significado de “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou
que nada alegasse”. Ou seja, deve o interessado tecer alegações de forma
coerente e com meios de prova idôneos.
Dando prosseguimento, quanto às entradas que perfazem o valor de R$
98.579,80, o defendente reforçou que tal quantia referia-se a vários empréstimos
realizados com Ilário Bernardo Stein, CPF xxxx. Asseverou também que os
documentos juntados pelo impugnante são mais que suficientes para comprovar
a dívida com o sr. Ilário, o que justifica o ingresso de tais valores à época em sua
conta bancária, devendo ser excluídos tais valores do auto de infração.
No entanto, novamente se equivoca o interessado. Se os ingressos em contas
bancárias foram oriundos de empréstimos, seja com o sr. Ilário Bernardo Stein,
seja com outros eventuais mutuantes, deve haver coincidência de datas e valores.
Não basta que seja trazido à colação documento que demonstre que ocorreu um
empréstimo, sem que sejam comprovados os ingressos provenientes de terceiros
que teriam lhe emprestado dinheiro. A documentação relativa a um eventual
empréstimo deve demonstrar inequivocamente a natureza e a efetividade da
operação. Não basta que seja informado um suposto valor total de empréstimo
tomado, quando não consta tal entrada em conta bancária. Se foram
provenientes de vários empréstimos, isso deveria ter sido comprovado. O que
também não ocorreu. Infrutífera a tentativa do litigante de comprovar a origem
do valor globalizado de R$ 98.579,80.
O interessado teceu em sua peça impugnatória mais um argumento, qual seja, de
que a autoridade fiscal desconsiderou toda a justificativa quanto aos pequenos
empréstimos obtidos junto a particulares, objeto das notas promissórias juntadas
durante o procedimento administrativo, sob o argumento de que tais títulos não
condizem com a data da entrada dos valores, muito menos tem o valor exato dos
ingressos financeiros em suas contas bancárias. Sobre esse aspecto levantado,
aduziu que tais negociações são pequenos negócios informais que não foram
declarados pelo impugnante em seu ajuste anual, e que também não foram
lançados pelos credores. Ainda, que impera o informalismo em tais negociações,
repassando-se ao devedor cheques de terceiros que o credor possui, sendo tais
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722159/2012-01
14
cheques depositados em seus vencimentos até atingir o montante solicitado
pelo devedor.
Conforme já explanado anteriormente, no Direito Tributário não se pode falar em
informalidade das relações. Deveria ter o interessado trazido à colação
documentação comprobatória da origem dos recursos que ingressaram em suas
contas de depósito, uma a uma, conforme intimado pela fiscalização, sob pena de
ver tais valores tributados, com perfeito amparo no artigo 42, da Lei 9.430/96.
(grifos acrescidos)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, se o valor e
a data são coincidentes com os depósitos, de modo a poder ser identificada a natureza da
transação, se tributável ou não. Assim, para os empréstimos contraídos, deveriam ter sido
comprovados, ao menos, a coincidência de datas e valores das entradas em suas contas, o que,
infelizmente, não se constatou, razão pela qual, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer do argumento relativo à multa de ofício, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 520
DF CARF MF
Original